Tribunal: TJMT
Processo: 1041546-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1041546-43.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Honorários Advocatícios, Provas]

Relator:
Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[FABIO HONORIO DA SILVA - CPF: 726.581.001-59 (APELANTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO DE PROVAS ANTECIPADAS – APRESENTAÇÃO DOS VÍDEOS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO APAGADO – IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR A REQUERIDA A EXIBIR DOCUMENTO QUE NÃO EXISTE MAIS
–
DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO DENTRO DO PRAZO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

"
Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados”. ( REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FABIO HONORIO DA SILVA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas n. 1041546-43.2022.8.11.0041
, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, VI do CPC, observado que o apelado não possui mais as filmagens em seu domínio, motivo da celeuma recursal.

Nas razões do recurso (Id. 185724216), aduz o recorrente que, não foi comprovado nos autos que as gravações motivos da senda recursal foram excluídas do sistema, assim sendo há de ser acatado o pedido autoral.

Pontua que “
apesar da parte autora se dispor a arcar com custo que porventura poderia haver para que a parte ré fornecesse as filmagens, a atitude empregada por parte da empresa ré de não fornecer as filmagens, constrangeu veementemente mais uma vez a(s) vítima(s), que não são apenas meros ou eventuais consumidores mais sim clientes já acostumados a comprar no estabelecimento da empresa ré, pois é a empresa ré que detém condições de acessar a imagem do circuito interno de segurança”.

Verbera que a parte apelada deve suportar o ônus sucumbencial, ante o principio da causalidade, bem como a pretensão resistida, argumentando que “
uma vez que mesmo com o ajuizamento da ação de exibição de documentos a Recorrida restou inerte, torna evidente que o mesmo reconheceu o pedido da Autora, bem como que deu causa à propositura da presente demanda, restando comprovada a resistência (CONTESTAÇÃO apresentada E NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS ignoradas) por parte da Recorrida bem como o reconhecimento da parte do seu estado de inadimplência”.

Ausente de preparo, uma vez que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos – Id. 186142687.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22009.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência e ao advogado que acabou de fazer a sustentação oral, para adiar o julgamento e revisitar os autos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Estou em dúvida justamente com relação à verba honorária.

Essa é a dúvida de Vossa Excelência?

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Sim.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Doutor Marcos,

Trata-se de medida antecipatória ou tem ação principal?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22009.

Está correndo a ação em fase de sentença.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Não estão anexadas uma à outra?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22009.

Não estão, não me lembro se estão sendo julgadas por dependência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Doutor Marcos,

São do mesmo juízo?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22009.

Excelência,

Teria que verificar, não tenho certeza, mas acredito que estejam sendo julgadas por dependência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Ocorreu furto de quê?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22009.

Furto de uma mala que estava no veículo, porque como disse, eles estavam planejando uma viagem até Rondonópolis para participar de um evento da igreja, a qual o Fábio faz parte.

Ele é pastor da igreja e foi convocado para participar do evento, estava acompanhado de uma irmã da igreja, diaconisa, que estava com a mala que foi furtada, levou documentos, certidão de casamento, aparelho de som, que estavam dentro do veículo. Tem fotos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Ocorreu no estacionamento? Essas imagens seriam para comprovar a ocorrência do furto?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22009.

A ocorrência do furto e o
modus operandi,
inclusive.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Obrigada pelas informações.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Colenda câmara.

O cerne do apelo está em saber se a empresa de comércio é obrigada a fornecer as filmagens de suas instalações, ao argumento de que o apelante fora vítima de furto em suas imediações, bem como pontua que o ônus sucumbencial ante ao principio da causalidade há de ser atribuído ao apelado, ante a pretensão resistida.

O juiz condutor do feito decidiu nos seguintes termos:

“Verifica-se que o presente
processo perdeu seu objeto,

já que a parte Requerida afirma que não possui mais a prova Requerida pela Autora, que, em tese, só ficava disponível pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Como a presente ação limita-se a determinar que seja entregue um documento, imagem ou produzida alguma pericial, não podendo adentrar no mérito do dever de indenizar da Requerida ou em eventuais sanções cíveis ou criminais,
não há mais nenhuma providência a ser realizada por este Juízo no presente feito
, devendo, o Autor recorrer à via adequada para apurar eventual indenização que lhe seja cabível.

Ante tal situação, a presente medida não se mostra mais adequada ao caso e, diante do exposto,
EXTINGUE-SE
o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas ou honorários”.

Sobreveio à sentença de extinção do processo, entrementes, entendo por manter a sentença.

Explico.

O Código de Processo Civil adotou a Teoria estática de distribuição do ônus da prova. De acordo com essa Teoria a prova é distribuída previamente de maneira imutável pelo legislador, ou seja, o ônus da prova é de quem alega.

O Código de Defesa do Consumidor, com o escopo de proteger e defender o consumidor, a ordem pública e interesse social, traz no bojo de seu texto duas regras sobre o ônus da prova bem distintas.

O inciso VII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor é uma autorização expressa da redistribuição do ônus da prova, e embora não seja a consagração da distribuição dinâmica do ônus da prova, tem tudo a ver com ela, pois é feita pelo juiz "a posteriori", ou seja, depois de verificar no caso concreto quem poderá suportar o ônus da prova.

Nesse interim, entendo que, em que pesem as alegações do apelado de que fora vítima de furto, as filmagens são provas da apelada, a qual afirma durante o processo que não as possui mais.

Nesse caso, entendo que quem alega terá o ônus da prova, ainda que se trate de consumidor, e exigir-se que alguém prove o que não aconteceu é determinar-se a realização de prova diabólica, aquela impossível ou excessivamente difícil de ser produzida.

Ao arremate, não soa razoável determinar que a parte forneça documento cuja existência não é confirmada pelo mesmo.

A jurisprudência:

Ação cautelar de exibição de documento. Sentença de improcedência. Apelo da requerente. Documento inexistente. Razões recursais que insistem na necessidade da exibição do documento pela requerida, sem enfrentar a questão de sua inexistência. Impossibilidade de obrigar a requerida a exibir documento que não dispõe. Ônus da sucumbência pela requerente, diante da improcedência da ação cautelar. Princípio da causalidade. Sentença mantida. Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1016476-68.2015.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2017; Data de Registro: 10/02/2017) –
Destaquei.

APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - AUTOR - NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DOCUMENTO INEXISTENTE - EXTINÇÃO DEVIDA.
A preexistência do documento é pressuposto da medida cautelar de exibição de documentos, até mesmo porque não soa razoável determinar que a parte forneça documento cuja existência não é confirmada pelo próprio solicitante.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.049980-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2017, publicação da súmula em 11/08/2017) –
Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE
. - A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência - Não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. A inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória - Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a impossibilidade da sua produção. (TJ-MG - AI: 10000200304137001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020) –
Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONSUMIDOR – PROVA NEGATIVA (DIABÓLICA) – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A prova negativa (diabólica) é aquela modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida.
A mera alegação de relação de consumo, por si só, não induz a hipossuficiência do consumidor, assim como não autoriza a aplicação automática da inversão do ônus da prova, notadamente porque o NCPC, em seu art. 373, I, prescreve que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sendo vedado atribuir à parte contrária a realização de prova negativa (diabólica). Se o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciado na ligação apta a realizar a rescisão contratual, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso conhecido, mas não provido
. (TJ-MS - AC: 08170129320148120001 MS 0817012-93.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2018) – Grifei.

Quanto aos honorários sucumbenciais, entendo que razão assiste o apelante.

Da leitura dos documentos postos na inicial, observa-se que houve o prévio requerimento administrativo dentro do prazo de 05 (cinco) dias (notificação extrajudicial – Id. 185724193), requerendo as filmagens do estacionamento do local, a qual não fora apresentada pelo apelado.

Assim sendo, em decorrência do principio da causalidade, deve o apelado suportar o ônus sucumbencial.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO -
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
( REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)". (TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) –
Negritei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Tendo as instâncias ordinárias concluído pela existência do prévio requerimento administrativo não cumprido pela instituição financeira, que veio apresentar os documentos somente após o ajuizamento da ação de exibição, deve responder pelos ônus sucumbenciais, em razão de sua conduta. 2. Agravo interno não provido
.
(STJ - AgInt no AREsp 1014137/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)
– Grifo nosso.

Esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO -
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
( REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)". (TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) –
Negritei.

No que se refer ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, observa-se que o valor da causa junto ao juízo singular é ínfimo, e deve ser auferido por equidade.

Analisando o entendimento desta Segunda Câmara, considerando as peculiaridades do caso, onde sequer houve necessidade de dilação probatória, considerando que o feito tramita há pouco mais de 1 (um) ano, arbitro os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Esta Câmara em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO PARA REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - CAUSA DE BAIXÍSSIMA COMPLEXIDADE, SEM RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se a espécie de demanda de baixíssima complexidade, onde sequer houve resistência da parte contrária, com apresentação de poucas peças processuais, portanto, intervenção mínima dos patronos da parte autora, devem os honorários advocatícios ser reduzidos em atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º e incisos e § 8º, do CPC/15
. (N.U 1012031-75.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)
– Grifo nosso.

Ante ao exposto, conheço do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para fixar os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023